Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Mandado De Segurança No 1005408-06.2022.8.11.0000
Impetrante:
Silvani Correia Constantino
Impetrado:
Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Silvani Correia Constantino, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Vigilância, polo de Cuiabá/MT.
Afirma a Impetrante que foi classificada em 34a na qualidade de PCD, no concurso público regido pelo Edital n. 01/2017 - SEDUC, e apenas 9 PCDs do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, tomaram posse, enquanto que a vaga prevista segundo o Anexo I do Edital seria de 10 vaga.
Sustenta que, a nova nomeação de cadastros reservas ocorrida conforme ATO No 3.093/2021, publicado em 20 de maio de 2021 no diário oficial n. 28.004, desconsiderou a determinação de chamar 10% dos PCDs.
Afirma que apesar de não ser a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é necessária, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.
Aduz que está demonstrada a sua preterição diante da existência de vaga, o que fere as normas constitucionais, legais e do edital que regeu o concurso, transformando a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.
Nesse norte, pugna, inicialmente, pela concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora a nomeie, imediatamente, e lhe dê posse no cargo acima citado.
É o necessário à análise e decisão.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Silvani Correia Constantino, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Vigilância, polo de Cuiabá/MT.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de provimento do Recurso, em tese, seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.